Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA.
1. Verifica-se que as consultas anteriores aos sistemas BacenJud e RenaJud foram realizadas em 29/9/2021 e 7/10/2021 (ID 105350390, 105350391 105350392 e 105350393, dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a sua reiteração. Ademais, nota-se que a execução tramita desde 18/6/2020 (ID 65740334, dos autos de origem).
2. É certo que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram acessíveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período, e não em consulta única.
3. Recurso conhecido e provido.